Tribunal: TJSP
Processo: 2038802-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Decisão agravada que aplicou multa por descumprimento de tutela de urgência. Determinação de fornecimento de medicamento. Recurso da operadora. Impugnação restrita ao valor da multa imposta. Descumprimento inconteste. Importância ajustada como multa diária (R$ 2.000,00) que se mostra condizente com a gravidade da situação concreta. O

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Decisão agravada que aplicou multa por descumprimento de tutela de urgência. Determinação de fornecimento de medicamento. Recurso da operadora. Impugnação restrita ao valor da multa imposta. Descumprimento inconteste. Importância ajustada como multa diária (R$ 2.000,00) que se mostra condizente com a gravidade da situação concreta. O valor se avolumou em razão da inércia da própria agravante em efetivar a determinação judicial. Alegada crise econômica vivenciada pela operadora não serve de pretexto para que deixe de fornecer cobertura a seus beneficiários e descumpra ordens judiciais. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32823).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038802-38.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, é agravada
DORALICE DA COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038802-38.2020.8.26.0000 -Voto no 32823 - DVN
2
VOTO No
: 32823
AGRAVO No: 2038802-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE.
: ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGDA.
: DORALICE DA COSTA DE OLIVEIRA
JUÍZA DE ORIGEM: DORALICE DA COSTA DE OLIVEIRA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA
COMINATÓRIA. Decisão agravada que aplicou multa por
descumprimento de tutela de urgência. Determinação de
fornecimento de medicamento. Recurso da operadora. Impugnação
restrita ao valor da multa imposta. Descumprimento inconteste.
Importância ajustada como multa diária (R$ 2.000,00) que se
mostra condizente com a gravidade da situação concreta. O valor
se avolumou em razão da inércia da própria agravante em efetivar
a determinação judicial. Alegada crise econômica vivenciada pela
operadora não serve de pretexto para que deixe de fornecer
cobertura a seus beneficiários e descumpra ordens judiciais.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(v.32823).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1002542-16.2020.8.26.0602),
proposta por DORALICE DA COSTA DE OLIVEIRA em face
de ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE, que determinou o pagamento de multa cominatória, em
razão do descumprimento de tutela de urgência (fls. 75 de origem).
A agravante afirma passar por situação
econômica difícil, e que a multa imposta se mostra exorbitante.
Pelos fundamentos destacados, pede que o recurso receba
provimento, para reduzir o valor da multa. Porque presente o risco
de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Decisão publicada em 04/03/2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038802-38.2020.8.26.0000 -Voto no 32823 - DVN
3
90 de origem). Recurso interposto no dia 02/03/2020. O preparo
não foi recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da
gratuidade.
Efeito suspensivo indeferido (fls.293/294).
Resposta às fls. 297/299. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A tutela de urgência foi deferida para que
a ré fornecesse, no prazo de cinco dias, medicamento destinado ao
tratamento de patologia grave, de natureza oncológica, que acomete
a parte autora. O medicamento possui registro na ANVISA,
conforme registra a decisão (fls. 56/57 de origem).
Noticiado o descumprimento, sobreveio
decisão que aplicou à operadora a multa cominada, determinando o
depósito em Juízo.
O descumprimento é manifesto. A decisão
que deferiu a tutela de urgência sequer foi impugnada.
A recorrente não contesta a necessidade
de efetuar o depósito da multa, apenas questiona o seu valor. A
importância ajustada como multa diária (R$ 2.000,00) mostra-se
condizente com a gravidade da situação concreta. O valor se
avolumou em razão da inércia da própria agravante em efetivar a
determinação judicial.
A alegada crise econômica vivenciada
pela operadora não serve de pretexto para que deixe de fornecer
cobertura a seus beneficiários e descumpra ordens judiciais.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator